Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA CONTRA SENTENÇA QUE REJEITOU A PRETENSÂO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS RISCOS DO PROCEDIMENTO. PRÓTESE MAMÁRIA. COMPLICAÇÕES. ACOMPANHAMENTO NO PÓS-OPERATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INDEVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, §11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
Sinopse fática: A controvérsia verificada nestes autos cinge-se (i) à responsabilidade civil dos réus pelos danos causados à autora em decorrência de cirurgia estética; (ii) ao cabimento de indenização por danos materiais pelo valor do contrato e tratamentos realizados; (iii) a obrigação dos réus em arcarem com os custos de novo procedimento cirúrgico, e, por fim, (v) à configuração de dano moral.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por supostos danos materiais e morais por também suposto defeito em cirurgia estética. 1.1. A autora requer a reforma da sentença. Levanta a preliminar de ausência de fundamentação e, no mérito, requer a procedência dos perdidos iniciais.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, porquanto a autora se submeteu a procedimento cirúrgico estético ofertado ao mercado de consumo, o qual fora executado pelo requerido e disponibilizado pela clínica de estética ré, se amoldando perfeitamente à disciplina das normas de proteção e defesa do consumidor, conforme estabelecem os arts. 2o e 3o do CDC.
3. A controvérsia dos autos está centrada na apreciação do suposto insucesso do procedimento cirúrgico estético, ao qual fora submetida a autora, assim como na análise da ocorrência de complicações por defeito na prestação do serviço e falta de acompanhamento no pós-operatório, devendo ser apreciada a responsabilidade civil dos requeridos (médico e clínica de estética). 3.1. A modalidade de responsabilidade preconizada, por prescindir da existência de culpa somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre a lesão e o defeito do serviço. 3.2. Quanto ao profissional que executou o procedimento, deve ser observada a natureza do serviço e a obrigação assumida, visando apurar a extensão e incidência da regra prevista no §4o do art. 14 do CDC, a qual declara: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. 3.3. Aplicando-se a teoria da responsabilidade subjetiva. 3.4 Outrossim, em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia.
4. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada. 4.1. O juiz deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC, isto é: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. 4.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 4.3. A sentença expôs as razões de decidir baseada nas provas produzidas nos autos, mormente a pericial, bem como esclareceu os argumentos levantados pelas partes de forma a solucionar a lide.
5. Ao que consta dos autos, a prova técnica apreciou as informações documentadas pelas partes no feito, procedeu ao exame clínico da autora, respondeu aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, opinando sobre o resultado do procedimento médico ao qual fora submetida a paciente visando subsidiar a decisão do magistrado quanto ao deslinde da controvérsia. 5.1. O fato de o perito declarar que não houve imprudência, negligência ou imperícia, ao contrário do afirmado pela autora, não caracteriza opinião pessoal, mas análise das provas apresentadas e conclusão técnica acerca da perícia realizada. Contudo, o juízo acerca da prova e caracterização de eventual conduta culposa da parte cabe ao magistrado mediante apreciação das provas colacionadas ao feito como consequência do livre consentimento fundamentado do julgador (art. 371 do CPC).
6. O perito ressaltou que a técnica utilizada para a colocação das próteses mamárias, anestesia e enfermagem está de acordo com a literatura médica específica vigente, assim como a condução das complicações pós-operatórias de necrose do complexo aréolo-papilar, seroma e infecção de sítio cirúrgico. 6.1. No tocante à alegação de que a autora sofria de depressão quando da realização da cirurgia, tem-se que o fato não foi narrado na inicial, não sendo listado como causa de pedir, o que, por si só, impede a análise neste grau recursal. No entanto, ressalta-se que, de acordo com o expert, o uso de medicação antidepressiva não é contraindicação para a realização de cirurgia. Além disso, a perícia atestou a inexistência de contraindicação formal à realização da cirurgia em decorrência de patologias prévias e uso de medicamentos. 6.2. Acerca da alegada condição do médico ter contraído o vírus da COVID-19, o perito ressaltou que a cirurgia poderia ser realizada, desde que não apresentasse sintomas há pelo menos 24 horas. Por esse motivo, a cirurgia de explante que estava marcada para o dia 03/06/2020 foi reagendada para o dia 05/06/2020. No entanto, a requerente optou por realizar a cirurgia com outro profissional, em 08/06/2020, sob a alegação de que não havia confiança no médico. Assim, ao contrário do que alega a apelante, o apelado não agiu com impudência.
7. De acordo com as provas produzidas nos autos e com as próprias alegações da apelante, a internação na UTI deu-se em decorrência de alergia. Conforme ressaltou a sentença, não há como afirmar que a alergia se deu em virtude da prótese de silicone, uma vez que a autora já utilizava prótese desde 2012. Há, ainda, informação no prontuário médico de que a apelante tem alergia à tinta de cabelo, fato que quebra o nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e a internação em UTI. Salienta-se que a autora se recusou a ser avaliada pela equipe especializada em mastologia e cirurgia plástica do Hospital Santa Marta.
8. A apelante aduz que foi induzida a realizar cirurgia e que o profissional lhe incutiu defeitos estéticos no intuito de manter clientela cativa, no entanto, não logrou êxito em comprovar que foi abordada pelo médico e incitada a realizar procedimento cirúrgico. Ao demais, trata-se de bacharel em direito e que, à época da cirurgia, cursava medicina, ou seja, não se trata de paciente leiga; ao contrário, cuida-se de pessoa bastante esclarecida. 8.1. Conforme Termo de Consentimento Informado assinado em 24/09/2012, a autora foi advertida dos riscos de realização da mamoplastia, inclusive infecção e necrose. 8.2. Não há como afirmar, também, que o médico agiu com negligência no pós-operatório da autora, eis que constam dos autos o pedido de exames laboratoriais e de imagem, bem como conversas de WhatsApp com orientações e questionamento acerca do estado de saúde da requerente. 8.3. Dos documentos expostos nos autos não é possível verificar qualquer erro médico, omissão de socorro ou qualquer ato ilícito (negligência ou falha procedimental) que faça os réus responderem pelo ocorrido.
9. Em virtude do improvimento do apelo, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 153.409,86), nos termos do art. 85, §2o e §11, do CPC, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça.
10. Apelo improvido.